Tribunal: CARF
Processo: 19707.000064/2007-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Denny Medeiros da Silveira
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-10-13

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19707.000064/2007-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.782 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de setembro de 2022
Recorrente
ROBERTO TORTUL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
IMPOSTO DE RENDA JUROS DE MORA DEVIDOS PELO ATRASO NO
PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO NÃO INCIDÊNCIA
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no
pagamento de remuneração por exercício de emprego cargo ou função.
Recurso Voluntário procedente
Crédito Tributário anulado

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Duarte Firmino,
Gregorio Rechmann Junior, Honorio Albuquerque de Brito (suplente convocado), Ana Claudia
Borges de Oliveira, Vinicius Mauro Trevisan, Francisco Ibiapino Luz (Presidente).
Relatório
BREVE HISTÓRICO DO PROCESSO
Em apertada síntese, foi realizado em desfavor do contribuinte o lançamento de
Imposto de Renda – Suplementar, ao amparo do Auto de Infração no 01/45.152.364, referente ao
exercício de 2003, ano calendário de 2002, fls. 45 e ss, no valor de R$ 10.394,08, com o
acréscimo de Multa de Ofício em R$ 7.795,56 e Juros de Mora sobre o tributo em R$ 6.599,20,
totalizando R$ 24.788,84. Basicamente, a autuação foi motivada por OMISSÃO DE
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19707.000064/2007-66
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.782 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19707.000064/2007-66

RENDIMENTOS decorrentes de trabalho com vínculo empregatício recebidos em
reclamação trabalhista no 606.5/1998.
Irresignado, o interessado apresentou defesa, fls. 02 e ss, iniciando o contencioso
fiscal com impugnação total ao crédito lançado, por suas razões de fato e de direito alegadas.
Mister destacar, entre os elementos de prova apresentados, encontra-se a fls. 18 e ss uma cópia
de LAUDO PERICIAL, em que deixa clara a ADMISSÃO do trabalhador em 30/06/1986 e seu
DESLIGAMENTO em 02/02/1998, com o AJUIZAMENTO da reclamação em 08/06/1998.
Consta a fls. 38 cópia de decisão judicial HOMOLOGANDO os cálculos apresentados pela
perícia.
DECISÃO ADMINISTRATIVA DE PRIMEIRO GRAU
A decisão administrativa de primeiro grau, conforme fls. 110 e ss, considerou a
impugnação procedente em parte, concedendo o direito à isenção tributária das receitas
referentes a pagamento de férias integrais, respectivos abonos, não gozadas por necessidade de
serviço e pagas em decorrência de rescisão de contrato de trabalho.
Quanto às receitas oriundas de juros de mora sobre rendimentos recebidos
acumuladamente em ação judicial trabalhista, porém, entendeu o colegiado a sujeição
destes valores à incidência do Imposto de Renda, quando de seu recebimento, se o principal a
que está relacionado não possuir natureza isenta ou não tributável.
O lançamento tributário foi alterado para R$ 5.658,82, a título de Imposto de
Renda e em R$ 4.244,12 de Multa de Ofício (75%), com os acréscimos legais.
RECURSO VOLUNTÁRIO
Conforme fls. 127 e ss, o contribuinte apresentou recurso voluntário combatendo a
decisão em três pontos: 1 - valor das férias não gozadas e recebidas em pecúnia; 2 - juros de mora
incidente sobre valor das férias não gozadas e recebidas em pecúnia; 3 - juros de mora para aferir crédito
de verbas decorrente de decisão proferida em reclamação trabalhista.
SOBRESTAMENTO DO PROCESSO
Considerando que a decisão de primeiro grau manteve os rendimentos oriundos dos juros
e correção monetária recebidos na reclamação trabalhista e que foram também objeto da autuação, em
26/08/2020 foi sobrestado o processo, conforme fls. 148 e ss, em razão desta matéria estar pendente de
julgamento no Recurso Extraordinário no 855.091/RS, com reconhecida existência de repercussão geral
da questão constitucional suscitada.
JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 855.091/RS
Em 15/03/2021 o recurso extraordinário foi julgado com a fixação de tese para o Tema no
808 “Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função”.
É o relatório.

Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.782 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19707.000064/2007-66

Voto
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator.
Primeiramente, o recurso voluntário apresentado é tempestivo e atende aos
requisitos legais, portanto o conheço e passo a apreciá-lo.
Não houve apresentação de questionamento preliminar no recurso.
Nos termos em que reza o art. 1.013 do novo Código de Processo Civil, de
aplicação subsidiária a processos administrativos conforme art. 15 deste, o recurso apresentado
nos autos devolve a julgamento a matéria impugnada, delimitada à parte julgada
improcedente pelo colegiado de piso, qual seja, os rendimentos recebidos referentes a juros
e correção monetária, por força de decisão judicial, considerados passíveis de incidência no
Imposto de Renda objeto de lançamento, no caso fixado no acórdão em R$ 5.658,82 e Multa de
Ofício em R$ 4.244,12, com os acréscimos legais.
Neste mesmo sentido, quanto à abrangência do acórdão, o art. 65 do Decreto no
7.574, de 2011, ao regulamentar o art. 31 do Decreto no 70.235, de 1972, exige o enfrentamento
das razões de defesa suscitadas pelo impugnante contra todas as exigências:
(Decreto no 7.574, de 2011)
Art. 65. O acórdão conterá relatório resumido do processo, fundamentos legais,
conclusão e ordem de intimação, devendo referir-se, expressamente, a todos os autos de
infração e notificações de lançamento objeto do processo, bem como às razões de defesa
suscitadas pelo impugnante contra todas as exigências ( Decreto no 70.235, de 1972, art.
31, com a redação dada pela Lei no 8.748, de 1993, art. 1o ).
Diante dos fundamentos acima, a matéria admitida à rediscussão é a incidência
de Imposto de Renda sobre os juros moratórios/compensatórios.
Para esse tema, o STF fixou entendimento, no julgamento proferido no RE
855.091 (trânsito em julgado em 14/09/2021), em repercussão geral (Tema 808), com a fixação
da seguinte tese:
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento
de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
Abaixo se transcreve o teor da decisão em referência:
Decisão: O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 808 da repercussão geral, negou
provimento ao recurso extraordinário, considerando não recepcionada pela Constituição
de 1988 a parte do parágrafo único do art. 16 da Lei n° 4.506/64 que determina a
incidência do imposto de renda sobre juros de mora decorrentes de atraso no pagamento
das remunerações previstas no artigo (advindas de exercício de empregos, cargos ou
funções), concluindo que o conteúdo mínimo da materialidade do imposto de
renda contido no art. 153, III, da Constituição Federal de 1988, não permite que ele
incida sobre verbas que não acresçam o patrimônio do credor. Por fim, deu ao § 1° do
art. 3° da Lei n° 7.713/88 e ao art. 43, inciso II e § 1°, do CTN interpretação conforme à
Constituição Federal, de modo a excluir do âmbito de aplicação desses dispositivos a
incidência do imposto de renda sobre os juros de mora em questão. Tudo nos termos do
voto do Relator, vencido o Ministro Gilmar Mendes. Foi fixada a seguinte tese: "Não
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.782 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19707.000064/2007-66

incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função".
Nos termos em que rege o §2o, art. 62 da Portaria MF no 343, de 2015 (RICARF)
este julgador se limita à reprodução do julgado acima referido e, considerando que a matéria é a
mesma daquela submetida à presente decisão, voto pela PROCEDÊNCIA do recurso voluntário
e, por decorrência lógica, pelo desfazimento do crédito tributário que subiu para reexame, no
valor de R$ 5.658,82 referente a Imposto de Renda, assim como da Multa de Ofício calculada
em R$ 4.244,12.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 157
DF CARF MF
Original